Tribunal: TJSP
Processo: 1000979-35.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida – Não conhecimento do recurso:

– Não se conhece de apelação quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida – Não conhecimento do recurso:

– Não se conhece de apelação quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato bancário – Sentença "extra petita" – Autor que não se voltou contra a cobrança do seguro de proteção financeira – Inteligência do art. 492 do CPC:

– O recurso do réu deve ser provido com relação ao seguro de proteção financeira, por não ter sido essa contratação objeto da petição inicial, em conformidade com o art. 492 do CPC.

RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000979-35.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado LINO DA
SILVA
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso do autor e deram parcial provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.478 --
Apelação Cível n. 1000979-35.2016.8.26.0405
Apelantes e Apelados: Lino da Silva Nascimento e Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco
Juíza de Direito: Mariana Horta Greenhalgh
Disponibilização da sentença: 19/07/2019
APELAÇÃO CÍVEL
Razões do inconformismo que não impugnam, de forma
especificada, os fundamentos da sentença recorrida
Não
conhecimento do recurso:
Não se conhece de apelação quando a parte, nas razões de seu
inconformismo, não impugna, de forma especificada, os
fundamentos da sentença recorrida.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Existência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que ocorreu no caso concreto.
SEGURO PRESTAMISTA
Contrato bancário Sentença “extra petita” Autor que não se
voltou contra a cobrança do seguro de proteção financeira
Inteligência do art. 492 do CPC:
O recurso do réu deve ser provido com relação ao seguro de
proteção financeira, por não ter sido essa contratação objeto da
petição inicial, em conformidade com o art. 492 do CPC.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO
RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
da respeitável sentença a fls. 300/304, que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação revisional de contrato ajuizada por Lino da Silva

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nascimento contra Banco Bradesco S/A, para determinar a revisão do
contrato, à vista das considerações trazidas pelo laudo pericial elaborado
por Perita de confiança deste Juízo, especificamente para: a) determinar a
aplicação da taxa média de mercado, conforme divulgada pelo Banco
Central, à época em que celebrado o contrato de empréstimo entre as
partes. Eventual diferença a ser descontada do débito que a autora tem
perante a ré e atualizada na forma simples, uma vez que os valores foram
cobrados de acordo com a previsão contratual, não se verificando má-fé
por parte da requerida; b) rescindir o contrato de seguro, condenando a ré
à devolução do indébito de R$ 309,51.
Os valores cobrados indevidamente deverão
ser corrigidos monetariamente, pela tabela prática do Egrégio Tribunal de
Justiça, desde a data do desembolso e acrescidos de juros legais de mora
a partir da citação. Ficando autorizada a restituição do indébito na forma
simples, ou sua compensação, se for o caso.
Diante da sucumbência recíproca, cada
parte foi condenada ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em
R$1.000,00, observada a gratuidade da justiça.
O autor apela, defendendo que “os pedidos
formulados são perfeitamente cabíveis na espécie” (fls. 308); que “aforou a
presente ação com fulcro no que respeita a legislação pertinente, bem
como demonstrou a sua perfeita constituição, tendo em vista todos os
requerimentos produzidos e os documentos encartados” (fls. 309); que “os
documentos que encartam a exordial, todos pertinentes e justificáveis à
propositura da demanda, atendem os pressupostos exigidos para
prosseguimento da mesma (sic), assim, mereciam uma análise mais
acurada...” (fls. 309).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Segue alegando que “a irresignação do
apelante reside exatamente no que respeita a procedência parcial da ação,
vez que, repita-se, esta não merecia ser julgada da maneira como
lançada...” (fls. 309); que “a ação revisional de contrato é perfeitamente
cabível segundo nos informa a legislação pertinente e a farta
jurisprudência nesse sentido” (fls. 310); que “existem elementos
suficientes para a procedência da ação”; que “todos os argumentos da
parte autora trazidos aos autos merecem guarida, levando a ação a sua
total procedência” (fls. 311) e, ao final, requer o provimento do recurso.
Apela também o réu, alegando ter agido de
forma correta; que não houve qualquer vício na contratação, e que o
apelado estava ciente das cláusulas; todos os encargos, comissões e juros
foram previamente estipulados e aceitos pelo apelado. Alega que as tarifas
e taxas cobradas estão em conformidade com as normas pertinentes do
Banco Central do Brasil e do Código de Defesa do Consumidor, e que a
contratação de seguro é opcional, e que sua contratação foi solicitada ou
aceita pelo apelado, que não pode alegar venda casada e ser ressarcido
pelos pagamentos dos serviços que contratou e que foram postos à sua
disposição.
Sustenta que a celebração de contratos de
longo prazo implica concordância tácita do apelado quanto aos débitos
efetuados, não havendo que se falar em revisão contratual. Repisa a
vontade livre do apelado na contratação e a possibilidade de capitalização
de juros após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, e defende
a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras, bem como
de qualquer limitação de taxa de juros. Alega que as taxas de juros,
comissão de permanência e demais encargos contratuais são legítimos e
acordados pelas partes, e que diante da mora é cabível a cobrança de
multa e juros moratórios.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Defende a ausência dos requisitos para
inversão do ônus da prova, mesmo em se admitindo a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, pois não há verossimilhança e hipossuficiência
da parte do apelado. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar a
ação totalmente improcedente.
Ambos os recursos são tempestivos, e o
recurso da ré é bem preparado e o do autor dispensado de preparo, por
ser beneficiário da gratuidade da justiça. Ambos são recebidos, nesta
oportunidade, também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código
de Processo Civil).
É o relatório.
I. O recurso interposto pelo autor não pode
ser conhecido, porquanto o recorrente deixou de impugnar, de forma
especificada, os fundamentos da sentença recorrida, deixando, assim, de
delimitar as razões de seu inconformismo.
O presente recurso de apelação foi tirado da
respeitável sentença julgou parcialmente procedente ação revisional de
contrato.
Dessa respeitável sentença o autor interpôs
o presente recurso.
Todavia, as razões recursais não atacam,
especificadamente, os fundamentos do decisum. Em vez disso o recorrente
não teceu uma única consideração acerca da aptidão de seu pleito inicial.
Nem ao menos alegou a procedência de seu
pedido, deixando de arrazoar seu recurso, evidentemente, sem atacar as

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
razões expostas na sentença.
Daí porque, não havendo como não há
correspondência entre as razões do inconformismo do recorrente e a
decisão recorrida, não está sendo observado o princípio da dialeticidade
dos recursos, o que impede seu conhecimento.
Confiram-se,
a
esse
propósito,
os
ensinamentos de Araken de Assis, in verbis:
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as
alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á
impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência
de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in
procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.
A motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515,
caput). É essencial, portanto, à predeterminação da extensão e
profundidade do efeito devolutivo. (...) É preciso que haja simetria
entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.1
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do recente julgado,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284 DO
STF.
Não merece conhecimento o agravo regimental que, além de não
impugnar as justificativas da decisão agravada, possui razões
dissociadas de seus fundamentos. Aplicação das Súmulas 182 do STJ
e 284 do STF. Agravo regimental não conhecido 2.
Da mesma forma, esse Egrégio Tribunal de
1 Manual dos Recursos; 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98.
2 AGRG no ARESP n° 146449/MG Relator Ministro Humberto Martins 2a Turma do
STJ DJE 14/09/2012.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Justiça já emanou entendimento no mesmo sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade - Ausência
- Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio
da Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO. 3
Também assinala Theotônio Negrão:
É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da
apelação:
...
- em que as razões inteiramente dissociadas do que a sentença
decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA
94/345, Bol. AASP 1.679/52).4
Por fim é de ser dito que a hipótese não
enseja oportunidade para a emenda da petição de recurso, porque se trata
de erro substancial e não formal. Por todas essas razões, o recurso não
observa de forma plena os requisitos necessários à sua admissibilidade.
II. Lino da Silva Nascimento ajuizou ação
revisional contra Banco Bradesco S/A, aduzindo ter celebrado contrato de
empréstimo com o réu, que se encontra eivado de cláusulas abusivas. Em
síntese, alegou a abusividade das taxas de juros, a impossibilidade de sua
capitalização e de cumulação de comissão de permanência com outros
encargos.
Após a apresentação de contestação e
manifestação do autor, veio decisão de saneamento (fls. 135/137),
3 Apelação Cível n. 0007436-71.2010.8.26.0224; 38a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Spencer Almeida Ferreira; j. em 15.06.2011.
4 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor; Theotônio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa: com colaboração de Luis Guilherme Aidar Bondioli, 40a ed., São
Paulo: Saraiva: 2008; pg. 681.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
determinando a produção de prova pericial contábil, cujo laudo está
juntado a fls. 202/231. Parecer do assistente técnico do réu a fls.
245/276 e alegações finais das partes a fls. 282/284 e 285/295.
Foi proferida r. sentença, no sentido de
julgar parcialmente procedentes os pedidos. Dessa r. sentença ambas as
partes apelaram, e, como já esclarecido, somente o recurso do réu será
conhecido.
E o recurso comporta parcial provimento.
No que toca à revisão dos contratos
bancários, de rigor ressaltar que as instituições financeiras não estão
limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura). É o
que se extrai, inclusive, da Súmula Vinculante n. 7, do Supremo
Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de juros aplicados
pelas instituições financeiras. Assim, a questão se encontra pacificada, de
forma vinculante.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade,
é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
No particular, todavia, a prova pericial
apontou que a taxa média do mercado para a operação e época
contratada, outubro de 2014, era de 46,08% ao ano (fls. 207), ao passo
que a taxa anual prevista no contrato era de 119,47% ao ano (fls. 29).
Assim, é possível perceber que as taxas praticadas pelo apelante destoam
demasiadamente da taxa média do mercado.
Assim sendo, era mesmo de rigor reconhecer
a abusividade da taxa de juros e limitá-la à taxa média do mercado.
Todavia, com relação ao seguro de proteção
financeira, assiste razão ao apelante.
Primeiramente, verifica-se da leitura da
petição inicial que não houve pedido referente ao afastamento do seguro
prestamista, de modo que, nesse ponto, a r. sentença é “extra petita”, e,
portanto nula. Nessa medida, incide o art. 492 do Código de Processo
Civil, pelo qual “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado”.
Assim, de rigor afastar o reconhecimento da
nulidade da contratação do seguro, e determinação de devolução do
prêmio pago pelo apelado. E ainda que por fundamento diverso, deve ser
dado provimento ao recurso do réu, nesse ponto.
Tendo os pedidos do autor versado sobre
taxa de juros, capitalização e comissão de permanência, tem-se que sua
sucumbência frente ao réu foi de 1/3 para 2/3. Assim sendo, arcará o
autor com 1/3 das despesas processuais e o réu com os outros 2/3, e
cada uma das partes pagará ao patrono da parte contrária honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade, com fulcro no art. 85,
§ 8o, do Código de Processo Civil, em razão do baixo valor da causa.
III. Ante o exposto, pelo meu voto, não se
conhece do recurso do autor e dá-se parcial provimento ao recurso do
réu, a fim de afastar o reconhecimento da nulidade da contratação do
seguro, e determinação de devolução do prêmio pago pelo apelado.
O autor arcará com 1/3 das despesas
processuais e o réu com os outros 2/3, e cada uma das partes pagará ao
patrono da parte contrária honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, por equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo
Civil, em razão do baixo valor da causa. Com relação ao autor, será
observado o art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, pois provido em parte o recurso.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --